Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de vias de fato e ameaça, no contexto de violência doméstica, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e da integridade da vítima, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a integridade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes o fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade e indícios de autoria confirmados pelo recebimento da denúncia.
4. Configura-se o periculum libertatis diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por ameaças de morte, comportamento agressivo e contexto de violência doméstica.
5. A reiteração delitiva, demonstrada por passagem recente do paciente pelo crime de ameaça, evidencia risco de novos delitos e justifica a custódia cautelar.
6. A proteção da ordem pública abrange a prevenção da reiteração criminosa e a salvaguarda da segurança da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
9. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal.
10. A prisão cautelar, quando fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando presentes indícios de autoria, materialidade e risco concreto de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica.
2. A reiteração de ameaças e o risco à integridade da vítima justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para proteger a vítima em situação de risco concreto.
4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.
5. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.